Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-85.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006537-85.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FERNANDO DA SILVA (APELANTE), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O TRÁFICO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA NA SUA RESIDÊNCI – USUÁRIO DE DROGAS - NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DE TRAFICÂNCIA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – ARESTO DO STJ E TJMT – QUANTIDADE DE DROGA E DIVERSIDADE – INCIDÊNCIA
DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 1/2 (METADE) – ENTENDIMENTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA –

ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As formas de acondicionamento da pasta-base de cocaína e da maconha apreendidas [não fracionada e fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 19.5.2022).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A propriedade das drogas [cocaína e maconha], fracionadas e não fracionadas, mantidas em depósito [embaixo do rack, dentro de uma mochila] somado aos depoimentos dos policiais militares são
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de habitualidade de traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

A comercialização de droga em residência, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
” (TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1006537-85.2020.8.11.0080 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

DAVID FERNANDO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID FERNANDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1006537-85.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (ID 117850987).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a pena corporal por restritivas de direitos (fls. 117851001)
.

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 117851005).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição ou desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui a traficância – 2. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - inadmissibilidade – quantum da pena é superior a 04 [quatro] anos – inteligência do inciso I do art. 44 do CP- 3. Negativa do direito de recorrer em liberdade – ausência de interesse recursal – benefício concedido na sentença – 4. Pleito de restituição do valor apreendido - improcedência - ausência de demonstração da licitude do importe – manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 123642497).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de novembro de 2020, por volta das 17h20min, na rua 31, n.° 01, quadra 26, bairro 1° de Março, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DAVID FERNANDO DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DAVID FERNANDO DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06(...)”

(Natanael Moltocaro Fiuza, promotor de Justiça – ID 117850548).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial nº 3.14.2021.72937-01 restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “COCAÍNA e MACONHA”, as quais a época dos fatos eram e ainda são, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E, F1 e F2, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...].

Da análise do interrogatório do réu, verifica-se que o mesmo negou a prática delitiva, afirmando que o entorpecente localizado não era de sua propriedade. Ademais, relatou que não morava na residência onde foram localizados os entorpecentes e ainda, que o local era uma “Boca de Fumo” e que as pessoas correram no momento em que os policiais chegaram ao local.

Ainda, relatou que os valores localizados consigo eram provenientes do auxilio emergencial que havia recebido. Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que atestasse que o entorpecente apreendido dentro da residência, não era de propriedade do réu.

Nesse sentindo, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais, verifica-se que não foi arrolada nenhuma testemunha que pudesse comprovar que o réu não morava naquele local ou ainda, verifica-se que não foi encartado nenhum documento que comprovasse a origem lícita dos valores localizados.

Sendo o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado.

[...]Importante frisar que o réu, devidamente acompanhado de advogado, apresentou versão diversa na fase extrajudicial, onde afirmou que os valores localizados consigo eram provenientes da venda de um terreno e que ele teria como provar.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, verifica-se que os policiais militares, quando inquiridos em juízo, relataram que a polícia militar já havia recebido denúncias, que informavam que a residência em que o réu morava era um ponto de venda de entorpecentes. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que guardava diversas porções de entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado DAVID FERNANDO DA SILVA, brasileiro, convivente, jardi - neiro, nascido em 16/07/1998, natural de Cuiabá-MT, filho de José Bastros Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, residente e domiciliado à rua 31, n.° 01, quadra 26, bairro 1° de Março, Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda nesta fase. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes (uma porção de 139,93G – “COCAÍNA” e cento e oitenta e duas porções – “MACONHA”) e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DAVID FERNANDO DA SILVA, brasileiro, convivente, jardineiro, nascido em 16/07/1998, natural de Cuiabá-MT, filho de José Bastros Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, residente e domiciliado à rua 31, n.° 01, quadra 26, bairro 1° de Março, Cuiabá-MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 117850987
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo T
ermo de Apreensão (ID 117850536) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.70935-01 (ID 117850537),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Erlon de Pinho Novais, policial militar (ID 117850536), Wilton Paulo de Oliveira, policial militar (ID 117850536), bem como o interrogatório de DAVID FERNANDO DA SILVA, apelante (ID 117850532).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Erlon de Pinho Novais, Wilton Paulo de Oliveira e interrogado o apelante (ID 117850975).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.11.2020, por volta das 17h, na Rua 31, nº 1, quadra 26, bairro 1º de Março, Cuiabá, os policiais militares Erlon de Pinho Novais e Wilton Paulo de Oliveira abordaram o apelante em frente à sua residência, após denúncias anônimas de que a casa estaria sendo utilizada como ponto de drogas; na revista pessoal encontraram no seu bolso
R$ 1.654,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, em notas trocadas;
após ser franqueada a entrada no domicílio, localizaram 1 (uma) porção de cocaína
com peso total de 139,51g] e 182 (cento e oitenta e duas) porções de maconha [pesando 382,70g], na residência do apelante DAVID FERNANDO DA SILVA [dentro do quarto, embaixo do rack, em uma bolsa], bem como R$ 1.654,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais) em espécie
(ID’s
117850536/117850975
);

- o policial militar Erlon de Pinho Novais
relatou, na fase inquisitorial e em Juízo,

“(...) Que já tínhamos noticias que a residência onde morava esse rapaz, estava sendo utilizado como comercio e venda de entorpecentes (...); Que eu já sabia disso há uns dois ou três serviços para traz; Que nesse dia em patrulhamento nessa rua, resolvemos abordar ele no local; Que estava a esposa dele e mais uma criança; Que tinha uma quantidade de dinheiro e de entorpecentes dentro do quarto; Que foram mais de cento e oitenta invólucros de maconha (...); Que a denúncia mencionava somente o endereço, como um ponto de venda de entorpecentes (...); Que nós fomos direto na casa informada, não tínhamos duvidas do local (...); Que também foi localizada uma porção de basta base (...); Que tinha mais de mil reais em dinheiro com ele (...); Que ele admitiu ser o proprietário da droga (...); Que só havia uma residência dentro do terreno (...); Que na frente da casa havia muro, mas não me recordo se atrás tinha (...); Que o acusado estava em frente a residência dele no momento em que chegamos (...); Que a droga foi localizada dentro do quarto (...);a esposa dele que nos mostrou onde estava (...); Que como tinha a esposa dele e uma criança, nós resolvemos por bem fazer a apreensão do dinheiro, porém uma parte desse dinheiro entregamos para a esposa dele, para que ela usasse (...); Que além desse valor apreendido, nós deixamos uma parte com ela (...); Que esse valor que nós deixamos com ela, se eu não me engano era nota de R$ 100 (cem reais); Que no momento da apreensão ele soube nos dizer a origem do dinheiro (...); Que a residência era uma moradia, a qual ele estava com a família dele (...)”
(
ID 117850536/117850975
);

- o policial militar Wilton Paulo de Oliveira asseverou, em Juízo,
“Que estávamos em patrulhamento na Rua 31 e tinha um indivíduo no portão, em atitude suspeita; Que fizemos a abordagem dele e busca pessoal, onde localizamos uma quantia relevante com ele; Que ele não soube responder de imediato a origem (...); Que ele autorizou a equipe a entrar na residência dele e fazer uma busca; Que ele entrou junto com a equipe (...); Que embaixo de uma rack, tinha uma bolsa com mais dinheiro, moedas e porções de entorpecentes (...); Que tinha maconha, muito mais de cem porções (...); Que eu localizei o entorpecente (...); Que foi feita uma denuncia anônima falando dessa casa, com esse portão branco, que teria muita movimentação do local (...); Que falaram que havia venda de entorpecente nesse local (...); Que fomos em diligencia fazer a averiguação do local e esse morador estava na frente (...); Que quando viramos a esquina ele demonstrou nervosismo e inquietação no momento em que avistou a guarnição (...); Que ele assumiu a propriedade e a venda do entorpecente (...); Que a casa dele não é um terreno de esquina (...); Que somente a casa dele havia nesse terreno (...); Que ele estava em frente a casa dele em pé”
(
ID 117850536/117850975
);

- o apelante negou, perante a autoridade policial e judicial, o comércio ilícito de drogas;
“Que no dia que eles foram lá, eles entraram em uma casa do lado que era uma ‘boca de fumo’; Que eu estava fazendo comida e eles viram um dinheiro no meu bolso que era do auxilio, eles então falaram que era minha; Que tinha uns meninos na outra casa que correram (...); Que os policiais bateram em mim e disseram que se eu entregasse onde tinha arma, eles iam me liberar (...); Que o fundo lá é cheio de casa (...); Que eles acharam dinheiro no meu bolso e disseram que era minha (...); Que eles acharam a droga na casa do lado e falaram que era minha, porque eu estava com dinheiro no bolso (...): Que o valor que foi encontrado comigo era Mil Novecentos e pouco (...); Que eles deixaram trezentos reais com minha mulher (...); Que tem muita boca de fumo lá (...)”
(
ID 117850536/117850975
).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de pasta base de cocaína
pesando 139,51g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta e uma centigramas) e 182 (cento e oitenta e duas) de maconha, em trouxinhas, com peso total de 382,70g (trezentos e oitenta e duas gramas e setenta centigramas)
, na residência do apelante, localizada à Rua 31, nº 1, qd. 26, no bairro Primeiro de Março, em Cuiabá-MT,
dentro do quarto, embaixo do rack, em uma bolsa “preta”, além de
R$
1.654,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais),
foram descritas, coerentemente, pelos policias Erlon de Pinho Novais e Wilton Paulo de Oliveira.

A busca domiciliar foi motivada por informações anônimas de comercialização de drogas no local [boca de fumo]. Abordado em frente à residência, foi apreendida uma grande quantia em dinheiro, a induzir a continuidade das diligências para dentro da moradia.

A escusa do apelante de que não reside no endereço das apreensões afigura-se inverossímil ao considerar que no momento da abordagem policial, estavam
“a esposa dele e mais uma criança”
dentro da moradia, sendo que teria sido a sua esposa
“
que nos mostrou onde estava
” a mochila com drogas (ID 117850987).

As formas de acondicionamento da pasta-base de cocaína e da maconha apreendidas [não fracionada e fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas
(TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)
,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 19.5.2022).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 139g (cento e trinta e nove gramas) se transforma em até 1,3kg (um quilograma e trezentos gramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

O valor monetário - R$
1.654,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais)
- encontrado na residência do apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância, visto que o apelante não exercia profissão lícita à época, a justificar a posse do referido valor em espécie (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A assertiva da Defesa de que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal não está comprovada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, o próprio apelante não confirmou a propriedade das drogas, tampouco sua intenção de usar a maconha e cocaína apreendidas.

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em suma, a propriedade das drogas [cocaína e maconha], fracionadas e não fracionadas, mantidas em depósito [embaixo do rack, dentro de uma mochila] somado aos depoimentos dos policiais militares são
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante afiguram-se impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

Na segunda fase, transforma-se a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -,
em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante por considerar que a quantidade e diversidade de entorpecentes demonstram habitualidade delitiva.

Ocorre que o apelante é primário, sem antecedentes criminais e os depoimentos prestados pelos
policiais militares [
Erlon de Pinho Novais e Wilton Paulo de Oliveira
]
são insuficientes para demonstrar habitualidade e/ou seu envolvimento em organização/associação criminosa.

A quantidade de drogas apreendida
139,51g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta e uma centigramas) e 182 (cento e oitenta e duas) porções de maconha, pesando 382,70g (trezentos e oitenta e duas gramas e setenta centigramas)
- não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante, embora não seja ínfima (TJMT, AP nº 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sob essa ótica
, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022